Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737530-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: ANGELA MARIA ZILLER ARRUDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Apesar do Banco Santander (Brasil) S.A. ter peticionado informando pagamento no cumprimento de sentença, os presentes embargos de declaração foram interpostos pelo Banco C6 Consignado S.A.. Assim, prossiga-se no julgamento do recurso. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator